Tribunal: TJSP
Processo: 0020919-53.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À LEGALIDADE DA COBRANÇA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTOU A FALSIDADE DAS ASSINATURAS DO AUTOR NO CONTRATO
I – Inexistência de relação jurídica entre o autor e a empresa ré. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas firmadas no contrato e seus anexos;
II – Apontamento

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À LEGALIDADE DA COBRANÇA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTOU A FALSIDADE DAS ASSINATURAS DO AUTOR NO CONTRATO
I – Inexistência de relação jurídica entre o autor e a empresa ré. Perícia grafotécnica que concluiu pela falsidade das assinaturas firmadas no contrato e seus anexos;
II – Apontamento indevido do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Ato ilícito que gerou dano;
III – Dano moral configurado, cuja indenização não comporta redução, mantendo-se o quantum arbitrado na r. sentença (R$ 7.000,00).

RECURSO NÃO PROVIDO